Tribunal: STF
Processo: ARE 670847
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.9.2011. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência do procedimento administrativo disciplinar demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.